Tribunal: TJES
Processo: 0007638-28.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007638-28.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEIDSON CORREA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007638-28.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIDSON CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TATIANA SARTORIO ROCHA - ES27688-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Revela o inquérito policial junto quc, no dia 26 de fevereiro de 2018, por volta de 15hs04min, na Rua Paulino Martino dos Santos, no 47, Bairro Paraiso, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira e vitima, Sra. Adriele Bremide Ribeiro, causando-lhe as lesões apontadas no Laudo de Lesões Corporais de fi. 16 e a ameaçou por palavras e gestos de causar mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que o Denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos até dia dos fatos e que possuem um filho menor de idade em comum. Segundo relato da vítima o relacionamento chegou ao fim em razão do comportamento agressivo e violento do Denunciado.

No dia dos fatos, durante uma discussão, o Denunciado, irritado, agrediu a vitima puxando seu cabelo. Após a vitima dizer que iria deixar o lar conjugal, o Denunciado pegou uma faca e colocou no próprio pescoço dizendo que se cia fosse embora iria se matar.

Nesse passo, a vitima foi ate o quarto para pegar sua bolsa com seus documentos e it embora, sendo seguida pelo Denunciado que, novamente, puxou seus cabelos, a jogou na cama e apertou seu pescoço. Como o filho do casal estava em cima da cama, este colocou a mão sobre o braço do genitor, instante em que esse soltou a vitima.

Ato continuo, a vitima foi ate a cozinha e disse ao Denunciado que esta seria a última vez que ele a agrediria, momento em que ele foi ate cia, a encurralou na parede, segurou seus cabelos e desferiu tapas e socos em seu rosto.

Em seguida, o Denunciado pegou algumas roupas da vítima e a expulsou de casa, ofendendo sua honra com palavras de baixo calão. Com o filho no colo, a vítima pediu a urna transeunte que acionasse a policia, instante em que o Denunciado mais uma vez lhe agrediu, em via pública, com puxões de cabelo. Na ocasião, o Denunciado ainda a ameaçou dizendo que iria mata-la.

Em sede policial, o Denunciado disse que deu um tapa e um puxão de cabelo na vítima.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas dos tipos penais previsto no art. 129, §9° c art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa foi o mesmo condenado pela prática
do
s
crime
s
previsto
s
no art. 129, §9º do CP
e art. 147 do CP
, à pena de
01 (um) ano e 27 (vinte e sete) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa do apelante sustenta a absolvição.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07) e laudo de exame de lesões corporais (fls. 19).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

“no dia do fatos o casal estava brigando dentro de casa em Cachoeiro;
que o acusado puxou o cabelo da declarante; que a declarante disse que iria embora; que a declarante foi ao quarto pegar uns documentos quando o acusado novamente puxou seu cabelo e a jogou na cama; que utilizando as duas mãos tentou enforcar a declarante; que os fatos ocorreram na presença do filho de um ano e quatro meses e que o acusado somente cessou a conduta quando a criança colocou as mãos sobre as mãos do acusado;
que em seguida a declarante saiu correndo e quando estava na cozinha foi novamente agredida pelo acusado que a encostou em uma quina e lhe desferiu soco e tapas no rosto; que o acusado xingava a declarante de “vagabunda”; que depois de soltar a declarante o acusado foi ao quarto, pegou uma muda de roupas dela e jogou do lado de fora, na rua; que pegou o filho e saiu para a rua, nisso passou um carro e a motorista perguntou a declarante se precisava de ajuda e a declarante disse para ela chamar a polícia; que em seguida o acusado chegou perto da declarante e pediu que ela lhe entregasse o filho;
que diante da recusa do declarante o acusado puxou seus cabelos em direção ao chão, dizendo que iria matá-la; que chegou a arrancar uma parte de seu cabelo; que ele disse que iria encontrar a declarante para matá-la; que foi à casa de uma vizinha, pegou o telefone celular e ligou para a polícia; que o acusado fugiu antes dos policiais chegarem no local;
que ele está em condicional; que vivia em união estável com o acusado; que a declarante está morando aqui em Ibitirama com um companheiro;
que depois dos fatos não houve outra agressão ou ameaça, mas durante a união estável a declarante foi várias vezes agredida pelo acusado.
[...] Que antes do fatos havia agressão física e psicológica; que o acusado também afastou a declarante da família”
. (depoimento da vítima Adriele Bremide Ribeiro, em juízo).

A testemunha Kátia Barreto Fraboni, manicure da vítima, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que Adriele constantemente aparecia com diversas lesões pelo corpo e que ao ser questionada, a vítima afirmava que havia caído no banheiro, ou que o réu havia lhe acertado de modo acidental.

Quando de seu interrogatório na esfera policial o acusado afirmou que havia perdido a cabeça, razão pela qual deu um tapa no rosto da vítima, além de puxar o cabelo da mesma.

Assim, os autos revelam de forma inequívoca que o acusado efetivamente agrediu a vítima, além de ameaça-la de morte.

Salienta-se que ao contrário do sustentado pela defesa o conjunto probatório constante dos autos revela que o réu agiu com dolo em todas as suas condutas (lesionar e ameaçar), não havendo motivo para entendimento diverso.

Necessário relembrar que meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova em juízo.

Vê-se em realidade que a vítima vivia em um ambiente de constante violência doméstica, havendo inúmeros episódios de agressões.

De tal maneira, restou comprovado que o réu incorreu na prática dos crimes previstos no art. 129, §9º do CP e art. 147 do CP.

Alternativamente, pleiteia a defesa a fixação da pena no mínimo previsto em lei.

Ao me debruçar sobre os autos não verifico ilegalidade passível de ensejar modificação do entendimento proferido pelo magistrado de primeira instância.

Muito pelo contrário. Verifica-se que a pena imposta ao apelante observou estritamente o disposto nos art. 59 e 68 do Código Penal, revelando-se a reprimenda suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

Por fim, quanto ao pedido de honorários advocatícios formulado pela defesa, cabe destacar a seguinte notícia publicada em importante meio de comunicação capixaba:

“Governo do Estado amplia gastos com advogados dativos: O governo do Estado tem justificado falta de recursos para investir na reestruturação da Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES), que tem tido seu orçamento reduzido ao longo dos anos e recebe a pior remuneração entre os profissionais do País. No entanto, os gastos com advogados dativos, utilizados quando não há a presença dos defensores púbicos, continua a todo vapor. Segundo estimativas das entidades de classe dos defensores, em 2017, foram gastos R$ 12 milhões com dativos, o dobro do que foi pago em 2016.

Recentemente, o 9º Juizado Especial Cível de Vitória publicou edital abrindo inscrições para advogados dativos. Em seu despacho, o juiz Leonardo Alvarenga da Fonseca justificou a contratação mencionando a ausência de defensores estaduais. Há, no entanto, cerca de 100 profissionais já aprovados em concurso, aguardando nomeação.

O magistrado também citou a resolução nº 05/2018, da Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que regulamentou a nomeação de dativos em processos do Poder Judiciário do Estado, legislação editada após denúncias da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo (OAB-ES).

Segundo a Ordem, profissionais com parentesco com magistrados estavam sendo beneficiados nas nomeações. Em outubro de 2017, por exemplo, a Ordem questionou o favorecimento de filhos de juízes. A denúncia apontou irregularidades em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana – locais em que alguns dativos chegaram a ser nomeados em mais de 120 ações num período de um ano.

A denúncia da OAB-ES mostrou que, dos 716 advogados nomeados como dativos entre janeiro de 2016 e junho de 2017 para atuar na Grande Vitória, apenas 40 receberam mais da metade dos R$ 4,38 milhões. Essa minoria recebeu valores entre R$ 27 mil e R$ 97 mil.

O documento, assinado pelo presidente do TJES, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, prevê a publicação de um edital de seleção por três dias consecutivos no Diário da Justiça e afixado em local de destaque na secretaria da unidade judiciária, para que todos os interessados possam se inscrever. Além disso, cada unidade deverá formar, semestralmente, lista própria obedecendo ordem crescente de envio da inscrição. Após ser nomeado para atuar como dativo em processo, o advogado será direcionado ao final da lista.

A Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo (Adepes), entidade representativa de defensores públicos no Estado, vem se posicionando contra o excessivo gasto com a advocacia dativa. Segundo a entidade, dados da Secretaria Estadual de Fazenda indicam que, no ano de 2015, foram gastos R$ 5,4 milhões e, em 2016, R$ 6 milhões, o que chegou a R$ 12 milhões em 2017.

Já o orçamento da Defensoria Pública do Estado foi reduzido em R$ 4 milhões de 2016 para 2017. A Adepes destacou ainda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que reitera o absurdo de resolver a falta de defensor público com advogado dativo.

Um projeto de lei que ampliaria o orçamento da DPES e aumentaria os salários dos profissionais chegou a ser enviado para a Assembleia Legislativa, mas continua parado na Casa. A categoria, com apoio dos movimentos sociais, tem realizado uma séria de manifestações, incluindo audiências públicas para conscientizar a população sobre o importante trabalho dos defensores, sobretudo em função dos menos favorecidos.

Já a comissão dos aprovados no último concurso da Defensoria Estadual ressalta que o déficit de defensores no Espírito Santo só favorece o descumprimento da Emenda Constitucional 80/2014, que determina a presença de defensores em todas as comarcas do Estado. Hoje, apenas 26 dos 78 municípios capixabas contam com a presença da Defensoria.

A comissão enfatiza que o gasto com advogados dativos prejudica os cofres públicos e o atendimento extrajudicial que é prestado à população carente, uma vez que os dativos cumprem apenas um ato do processo, e reitera que o número de aprovados no último concurso é suficiente para suprir o déficit de profissionais da Defensoria.”.
http://seculodiario.com.br/38956/9/governo-do-estado-continua-ampliando-gastos-com-advogados-dativos

Ainda relato que chega a ser triste a defesa do Estado pedir a fixação de 150,00 de honorários advocatícios, como li há poucos dias em outro processo, o que seria indigno com a classe dos advogados.

E prossegue muitas das vezes a defesa do Estado citando a baixa remuneração dos Defensores Públicos para requerer que os honorários sejam fixados também de modo irrisório.

Todavia, não há o que ser feito. As partes não podem ficar desassistidas, e o advogado não pode ficar sem remuneração.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado dativo nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, fixo os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor da Dra. Tatiana Sartório Rocha, OAB/ES nº 27.688.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas no que tange ao arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

8 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.